Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA. SEM DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À SUBSISTÊNCIA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O agravante ressalta estar aposentado desde 2012, sendo que foi diagnosticado com cardiopatia grave em 27/07/2018, sendo devida a isenção desde o diagnóstico. Defende a necessidade de deferimento da tutela de urgência para sua subsistência.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a imediata determinação para suspender os descontos a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Assim, é necessário identificar na demanda elementos fáticos e probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. O art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, preconiza que são isentos do Imposto de Renda “os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) cardiopatia grave (...) com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
6. Contudo, não se constata o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que cuida-se de pretensão de natureza pecuniária, onde não se vislumbra perigo de dano. Para tanto, é possível observar que os laudos médicos apresentados foram elaborados em 2018, provavelmente já possuindo despesas médicas desde aquela ocasião, não existindo qualquer indicação de que a continuidade do regular pagamento dos tributos até o julgamento do mérito da ação principal resultará em prejuízo imediato à sua subsistência ou dignidade. Ou seja, não há contemporaneidade da enfermidade com o pedido de isenção objeto dos autos de origem, de modo que não se constata a urgência na medida pleiteada.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.